Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716510-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEANDRO AUGUSTO PORTO SIQUEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor LEANDRO AUGUSTO PORTO SIQUEIRA requereu a expedição de certidão de crédito (ID 19163900). Analisando os autos, verifica-se que o credor vendo do precatório no valor integral para a empresa VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, conforme escritura pública ID 22865402. Diante do exposto, indefiro o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado pelo(a) credor (a) LEANDRO AUGUSTO PORTO SIQUEIRA. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 22865398, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LEANDRO AUGUSTO PORTO SIQUEIRA, intime-se a cessionária requerente VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac